Tribunal: STF
Processo: RE 109927
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-08-29
Data de publicação: 1986-08-29

Ementa:
- CORREÇÃO MONETÁRIA CABÍVEL, A PARTIR DA VERIFICAÇÃO DO PREJUÍZO, CAUSADO POR ATROPELAMENTO, INDEPENDENTEMENTE DA APLICAÇÃO DA LEI N. 6899-81. RECURSO DE QUE SE CONHECE, ANTE O DISSÍDIO COM A SÚMULA N. 562, DANDO-SE-LHE PROVIMENTO, EM PARTE, PARA RESTABELECER O CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO ADOTADO PELA SENTENÇA.